Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONTESTAÇÃO AUSENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Mesmo antes do oferecimento da contestação, homologada a desistência da ação após o comparecimento espontâneo da parte ré, necessário o arbitramento de custas processuais e honorários de sucumbência às expensas do desistente, na forma prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste imposição no sentido de delimitar a fixação da verba honorária com base na condenação, proveito econômico ou no valor da causa, haja vista a ausência de sucumbente.
3. Recurso não provido.